Tribunal: TJDFT
Processo: 0716578-96.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0716578-96.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) RECORRENTE: AURELIANO JOSE DA FONSECA RECORRIDO: FRANKSON CARVALHO DE ARAUJO DESPACHO Intime-se o apelante para que comprove a sua hipossuficiência econômica, mediante apresentação de declaração de hipossuficiência, juntada de extratos bancários dos últimos três meses e extratos trimestrais do INSS ou da fonte pagadora, em 2 dias, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator